Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-87.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no 1000916-87.2020.8.11.9005
Vistos etc.
Trata-se de distribuição efetuada de forma errônea no Sistema PJE, por constar número do processo como se fosse originário de segundo grau, quando deveria ser o mesmo número recebido na primeira instância, onde tramitou na forma física, por se tratar de recurso inominado.
Verifico que se trata de uma ação de cobrança de diferenças de URV, que tramitou na forma física, inicialmente, na Segunda Vara da Comarca de Juína, processo no 2809-80.2015.811.0025, Código: 110490. Porém em 06/02/2019 foi declinada a competência para o Juizado Especial daquela Comarca. Em 17/08/2019 foi prolatada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedente a pretensão da parte autora. Esta protocolou recurso inominado em 20/08/2019 que foi recebido em 18/11/2019 e determinado a remessa dos autos à Turma Recursal, as contrarrazões foram protocoladas em 11/12/2019. Em 06/03/2020 foi determinado o cumprimento da decisão que determinou o encaminhamento do processo à Turma Recursal. Em 05/08/2020 foi lançada certidão de que o autor fora encaminhado à Turma Recursal por e-mail.
O problema é que a Secretaria da Turma Recursal, após receber o processo digital por e-mail, criou o processo no sistema PJE, mas em vez de atribuir-lhe o mesmo número do processo físico (2809-80.2015.811.0025), equivocadamente, atribuiu-lhe um novo número como se fosse processo originário da Turma Recursal.
Ante o exposto, determino que a Secretaria da Turma Recursal mantenha contato com a Secretaria do Juizado Especial da Comarca de Juína/MT, para criar o processo digital no Sistema PJE e atribuir-lhe o mesmo número do processo físico, qual seja, 2809-80.2015.811.0025, e após remetê-lo à Turma Recursal para possibilitar o julgamento do recurso inominado.
Após a providências acima arquive-se este feito, (1000916-87.2020.8.11.9005), por ter sido formado erroneamente.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator